Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701180-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE XIMENES GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VIVIANE XIMENES GUEDES, em face da r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada, que visava a inclusão da autora na lista de PCDs – Pessoas com Deficiência, na condição de candidata cotista, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Secretaria de Educação do DF. Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a referida decisão, argumentando, em síntese, que possui direito à sua reclassificação no concurso público, na modalidade de Pessoa com Deficiência, considerando o cumprimento dos requisitos para tanto, assim como o princípio da razoabilidade. Alega que, equivocadamente, se inscreveu no certame nas vagas de ampla concorrência, haja vista que ainda não conhecia o seu posterior diagnóstico que a enquadra na hipótese de visão monocular nos termos da legislação. Argumenta que entrou em contato com a banca para que fosse alterada a sua situação, mas não logrou êxito. Além disso, aduz estar presente a existência de perigo de dano, na medida em que poderá perder a oportunidade de figurar entre os aprovados do concurso mencionado. Tece considerações acerca da sua condição de pessoa com deficiência e colaciona a legislação vigente sobre o caso, no sentido de comprovar a probabilidade de seu direito. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para o fim de reclassificação da Agravante na modalidade de Pessoa com Deficiência e, consequentemente, determinar a alteração do resultado final do concurso. Subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão das nomeações do concurso, com o fito de que se evite a perda do objeto da demanda de origem. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que não restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Verifica-se que a Agravante busca, de forma temerária, concorrer ao cargo público na condição de Pessoa com Deficiência - PCD, sendo que conforme o item 10.3 do edital, esta opção deveria ter sido realizada no ato da inscrição, além de informar, no item 10.3.2, que qualquer solicitação apresentada em momento posterior não será considerada. Com efeito, a clareza do edital justifica, inclusive, a recusa da banca competente em alterar a inscrição da agravante na via administrativa, conforme narrado no recurso. Cumpre informar que a Agravante pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas destinadas à ampla concorrência. Nessa ilação, necessário manter a decisão ora agravada que acertadamente entendeu que “Conforme reconhecido pela própria autora, ela se inscreveu para o certame na condição de candidata da ampla concorrência, tendo informado, no ato da inscrição, não possuir deficiência física. Posteriormente, a autora alega ter tomado conhecimento da existência de melanoma de coróide em olho direito, CID- C69.3, H54.4 e H33 (conforme laudo de id. 159236629), o que lhe conferia direito à concorrer como cotista. Ocorre que o prazo previsto no Edital para inscrição na condição de PNE já havia se passado. Destaca-se, ainda, que, segundo o item 10.3 do edital (id. 160042312 - Pág. 5 ), a solicitação para concorrer às vagas reservadas aos PNE deverá ser realizada no ato da inscrição, não havendo outro dispositivo editalício que excepcione esta regra.”. Portanto, embora a Agravante se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, não faz jus a concorrer ao cargo nesta condição, mormente, porque não exerceu a opção respectiva no período definido pelo edital. Ante o exposto, em sede de cognição sumário, indefiro a liminar. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 18:21:00. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora